Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR DOMICILIADO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. Recurso do autor postula a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela incompetência dos Juizados Especiais em razão de o devedor residir em outra unidade federativa.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente não reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. A parte autora é pessoa jurídica, sociedade de advogados, e não há elementos no processo que evidenciem a sua hipossuficiência econômica. Gratuidade de justiça que se indefere.
3 – Preliminar. Competência. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Devedor domiciliado em outra unidade federativa. Na forma do art. 13 § 2o da Lei 9.099/1995, a prática de atos processuais em outra comarca pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. O enunciado 33 do FONAJE consigna “É dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação.” Desse modo, ainda que o devedor seja domiciliado em outra unidade federativa, mostra-se possível o manejo execução nos Juizados da Circunscrição Judiciária de Brasília, privilegiando a eleição de foro no contrato de prestação de serviços advocatícios executado, podendo os atos processuais serem solicitados ao juízo do domicílio do devedor por qualquer outro meio idôneo, além de carta precatória. Nesse sentido, é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1234359, 07041609820188070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaque-se que a instituição do processo judicial eletrônico e a autorização legal para audiências e sessões de julgamento por videoconferência torna flexível o paradigma da incompetência territorial, de modo que não se vislumbra prejuízo à defesa que inviabilize o prosseguimento do feito no juízo indicado. Sentença que se anula, reconhecendo a competência do juízo de origem e determinando o prosseguimento do feito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E